Tribunal: TJES
Processo: 5006690-45.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006690-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO ANTONIO DA SILVA BARROS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5006690-45.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

FLAVIO ANTONIO DA SILVA BARROS

RECORRIDO:
MELOTTI VEICULOS LTDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RUBENS JOSE DA CRUZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE OS DÉBITOS ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. O CTB PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ TAMBÉM É NESSE SENTIDO. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NO VEÍCULO COMO FORMA DE ENCONTRAR O ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
FLÁVIO ANTONIO DA SILVA BARROS
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e
MELOTTI VEÍCULOS LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter vendido seu veículo em 2018 para o segundo requerido, afirmando ter reconhecido firma da assinatura na mesma data, entretanto o segundo requerido não efetuou a transferência do referido veículo. Aduz que a requerida MELOTTI VEICULOS LTDA
,
realizou o pagamento mediante dois cheques, e que após a alienação do veículo foram praticadas diversas infrações de trânsito. Requer a condenação da referida empresa ao pagamento de indenização por dano moral, e a declaração de “
inexistência de vínculo jurídico de direito material entre o requerente e o veículo mencionado a partir de 15/06/2018, bem como a transferência da propriedade, e todos os consectários daí decorrentes, para a sociedade empresária requerida
”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
I – JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
FLAVIO ANTONIO DA SILVA BARROS,
e por consequência
RESOLVO o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de analisar pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (Lei nº. 9.099/1995, art. 54), devendo tal pleito ser reiterado, se for o caso, em recurso, observando-se os termos dos arts. 99, §7º, e 101, ambos do CPC/2015 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Deixo de condenar o Requerido em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de nulidade da sentença por não ter sido oportunizado prazo para requerer produção de prova em juízo, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes ou subsidiariamente, requer a adoção do poder geral de cautela para determinar a inserção de restrição judicial no veículo objeto dos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em sede de preliminar, o recorrente alega nulidade da sentença por não ter sido oportunizado prazo para requerer a produção de prova, contudo, não há que se falar em nulidade dado que a legislação dos Juizados Especiais exige que tais pedidos sejam feitos já na inicial. Eventual inércia da parte não pode ser imputada ao juízo, sob pena de violação à celeridade e à efetividade do procedimento sumaríssimo

Em relação ao mérito, pela documentação acostada aos autos não é possível concluir, indene de dúvidas, que a empresa recorrida realizou a compra do automóvel do autor, visto que embora conste nos autos o contrato de compra e venda entre a Melotti e o terceiro Felipe, não é possível precisar se a Melotti comprou do autor o veículo e depois revendeu ou se comprou de um terceiro, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar fatos constitutivos do seu direito.
Do mesmo modo, o DUT assinado apenas pelo autor não faz prova do adquirente, diferente seria se o DUT tivesse a assinatura apenas do comprador
.

Ademais, embora o recorrente alegue que a responsabilidade do antigo proprietário fica afastada independentemente da comunicação ao órgão de trânsito, tal argumento não encontra amparo na legislação e jurisprudência brasileira, dado que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que após expirado o prazo para o comprador realizar a transferência,
deverá o vendedor encaminhar ao órgão competente, a documentação necessária para transferência da propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no PUIL n. 3.248/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Outrossim, por se tratar de responsabilidade solidária pode o recorrente demandar em face da parte que utilizou o bem após o período em que realizou a venda
,

para exigir deste a sua quota ou toda a quantia, conforme os artigos 283 e 285 do Código Civil.

Em contrapartida, não se afasta a possibilidade de realizar anotação de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD, tendo em vista que o atual possuidor do bem não tomou, também, as cautelas visando realizar a transferência do veículo que ainda se encontra em nome da parte Autora, ora Recorrente.

Assim, com o fito de prestar uma efetiva tutela jurisdicional, buscando encontrar o atual possuidor do bem, para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para INSERIR bloqueio de CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) no veículo (GM/CORSA SEDAN JOY, Placa MQS-4295, Renavam 00884163083, fabricação/modelo: 2006/2006, cor prata), por meio do sistema RENAJUD, até a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito,
quando deverá ser retirada a referida restrição
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)